Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. art. 53, III, “b”, do CPC. FORO DO LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA pESSOA JURÍDICA. SISTEMÁTICA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 53, III, “b”, do Código do Processo Civil de 2015 aduz que “é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”.
2. Na sistemática do anterior Código de Processo Civil de 1973, a questão não comportava debate, uma vez que o texto do art. 100, IV, “b”, deixava claro que a regra de competência era aplicada apenas às obrigações contraídas por meio da agência ou sucursal em domicílio diverso da sede a empresa.
3. Diante disso, e em razão de a recorrida possuir filial no Núcleo Bandeirante, segundo o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral sob ID 14388994, o melhor entendimento acerca da matéria é aquele que percebe a alteração proporcionada pelo Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o art. 53, III, “b”, permite que seja proposta a demanda “onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.